Tribunal: TJSP
Processo: 1030233-19.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – CDA – Substituição -Conforme reiteradamente decidido por esta E. Décima Quinta Câmara de Direito Público, a substituição da CDA, nos termos do § 8o, do artigo 2o, da lei no 8.630/80, somente é possível para a correção de erro material ou formal na CDA substituída – Ação declaratória transitada em julgado que estabeleceu critério de enquadramento tributário - Não se mostra

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – CDA – Substituição -Conforme reiteradamente decidido por esta E. Décima Quinta Câmara de Direito Público, a substituição da CDA, nos termos do § 8o, do artigo 2o, da lei no 8.630/80, somente é possível para a correção de erro material ou formal na CDA substituída – Ação declaratória transitada em julgado que estabeleceu critério de enquadramento tributário - Não se mostra razoável obstar que a exequente substitua o título executivo no curso da ação e antes da sentença, motivada pela adequação e cumprimento de decisão judicial transitada em julgado – Sentença anulada.
RECURSO PROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270240
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030233-19.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAMPINAS, é apelado PAPI, MAXIMIANO, KAWASAKI E
ASSOLINI ADVOGADOS ASSOCIADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso com observação V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030233-19.2017.8.26.0114 -Voto no
2
VOTO no 18258
Apelação Cível no 1030233-19.2017.8.26.0114
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Apelada: API, MAXIMIANO, KAWASAKI ASSOLINI E ADVOGADOS
ASSOCIADOS
Comarca: CAMPINAS
EXECUÇÃO FISCAL
CDA
Substituição -Conforme
reiteradamente decidido por esta E. Décima Quinta Câmara de
Direito Público, a substituição da CDA, nos termos do § 8o, do
artigo 2o, da lei no 8.630/80, somente é possível para a correção de
erro material ou formal na CDA substituída Ação declaratória
transitada em julgado que estabeleceu critério de enquadramento
tributário - Não se mostra razoável obstar que a exequente
substitua o título executivo no curso da ação e antes da sentença,
motivada pela adequação e cumprimento de decisão judicial
transitada em julgado Sentença anulada.
RECURSO PROVIDO, com observação.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Prefeitura
Municipal de Campinas contra a r. sentença de fl. 94/95, aclarada às fls. 101, que
acolheu a objeção de pré-executividade oposta por Api, Kawasaki Assolini e
Advogados Associados para o fim de extinguir a execução fiscal ajuizada para a
cobrança de ISSQN dos exercícios de 2012 e 2013.
Sustenta, em síntese, que formulou pedido de substituição da
CDA no curso do processo executivo para o fim de se adequar à decisão
proferida em sede de ação declaratória no 0003616-49.2011.8.26.0114, razão
pela qual pleiteia a oportunidade de substituição da CDA e o regular
prosseguimento da execução .
Contrarrazões às fls. 133/137.
Tendo em conta as medidas adotadas por este Egrégio
Tribunal de Justiça para enfrentamento da pandemia de corona vírus e o
cancelamento da sessão de julgamento presencial, solicitei a devolução destes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030233-19.2017.8.26.0114 -Voto no
3
autos para imediato julgamento virtual, pois não havia oposição a sua realização.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Conforme reiteradamente decidido por esta E. Décima Quinta
Câmara de Direito Público, a substituição da CDA, nos termos do § 8o, do artigo
2o, da lei no 8.630/80, somente é possível para a correção de erro material ou
formal na CDA substituída.
Assim está exposto, por exemplo, no voto proferido pelo Des.
Eutálio Porto, no julgamento do Agravo de Instrumento no 843.263-5, da Comarca
de Santos:
“De fato, o STJ consolidou o entendimento de que a interpretação
correta do art. 2o, § 8o, da LEF é a de que tem o Município a faculdade de
substituição ou aditamento da CDA somente em caso de erro material
ou formal. É o que se nota da decisão exarada no Agravo Regimental
no Agravo de Instrumento no 865187 (Rel. Min. Herman Benjamin, DJ de
12/02/2008, p. 0001): “O STJ firmou o entendimento de que é viável a
substituição da CDA, antes de proferida sentença, apenas nos casos de
erro material ou formal. Não se admite a alteração do título executivo
para modificar o pólo passivo da Execução Fiscal” (STJ-2a Seção, CC
33.045 RS, rel. Min. Castro Filho, j. 27.8.03, v.u., DJU 22.9.03, p. 255).”
No caso específico dos autos, não agiu com acerto o MM.
Juízo “a quo” ao extinguir a execução fiscal, uma vez que a referida ação
declaratória no 0003616-49.2011.8.26.0114 não afastou a incidência tributária em
face da executa, mas, apenas e tão somente, estabeleceu novo critério de
enquadramento fiscal.
Daí porque, não se mostra razoável obstar que a exequente
substitua o título executivo no curso da ação e antes da sentença, motivada pela
adequação e cumprimento de decisão judicial transitada em julgado.
Importante sublinhar, ainda, que eventual manutenção da r.
sentença impossibilitaria que a exequente ajuizasse nova ação para a cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030233-19.2017.8.26.0114 -Voto no
4
de ISSQN referente ao mesmo exercício e fato gerador do exigido nestes autos.
Isto posto, dá-se provimento ao recurso interposto pela
Municipalidade, para o fim de, anulada a r. sentença, outra ser proferida após se
abrir oportunidade à exequente para a substituição da CDA sub judice.
FORTES MUNIZ
Relator